Tribunal: TJPA
Processo: 0831559-52.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10136 - Intervenção no Domínio Econômico
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831559-52.2017.8.14.0301

APELANTE: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão;

III – Embargos de Declaração conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 05/09/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face do Acórdão de id. nº 6759528 - Pág. 1, o qual conheceu e deu desprovimento ao recurso de apelação interposto por
NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA
para anular a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO IGNORADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA ORA IMPUGNADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente opôs os presentes embargos de declaração. (id nº 7240195 - Pág. 1)

Em suas razões, o embargante argumenta que há obscuridade a ser sanada, na medida em que o v. acórdão partiu de equivocada premissa para dar provimento ao apelo.

Discorre que a premissa equivocada reside no fato de que o pedido de produção de prova testemunhal não foi “ignorado” pelo D. Juízo, que apenas entendeu que a produção de prova testemunhal não teria nenhuma serventia para o deslinde da controvérsia, como muito bem observou o Ministério Público em seu parecer.

Argumenta que o pedido não foi “ignorado” pelo D. Juízo sentenciante, que apenas deu aplicação à lei processual em vigor, consoante disciplina do julgamento antecipado do mérito previsto no artigo 355 do CPC.

Segue defendendo que com base no princípio do livre convencimento motivado e no inciso I acima transcrito, pode o magistrado efetivar o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas e, foi assim que procedeu, não havendo nulidade a ser declarada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, aplicando-lhe efeito modificativo.

Por sua vez,
NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (id nº 7385832 - Pág. 1)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Pr
ecipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem
embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

N
o caso dos autos, o embargante alega que o pedido de produção de prova não foi “ignorado” pelo Juízo
a quo
, eis que apenas deu aplicação à lei processual em vigor, consoante disciplina do julgamento antecipado do mérito previsto no artigo 355 do CPC
[1]
.

Diferentemente do que tenta fazer crer a parte, é evidente que o pedido de produção probatória foi ignorado pelo Juízo
a quo.

É o que denota do trecho da sentença de id nº 3048714 - Pág. 3:

(...) Declinada a competência do juízo originário no ID 5247524. Oportunizada a produção de provas as partes (ID 7371394), nada requereram as partes a tal título. Entrementes, requereu a demandante a suspensão do protesto dando em garantia bem por si apontado, conforme documentação presente no caderno processual. (...)

Ainda que se considere a aplicação do disposto no art. 355 do CPC, certo é que o Juízo oportunizou a produção de provas à parte, todavia, restou-se omisso para o pedido daquela, em patente violação ao direito à ampla defesa e contraditório, corolários do devido processo legal.

Frise-se que, a questão foi devidamente apreciada na ocasião do julgado recorrido, de modo que não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente, conforme a legislação aplicada à matéria, e em consonância com o entendimento amplamente já proferido pelo Tribunais pátrios.

Em ve
rdade, analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

Por fim, advirto a parte embargante, de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º
[2]
do art. 1.026 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,
mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 05 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

[2]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 13/09/2022